Tribunal: TJPA
Processo: 0851498-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851498-08.2023.8.14.0301

APELANTE: SILVIA GORETTI RODRIGUES SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PARCIAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL INDEVIDO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação cível da consumidora. A decisão reconheceu a culpa concorrente das partes diante de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central telefônica", com restituição proporcional dos valores transferidos e declaração de inexigibilidade de empréstimos contratados fraudulentamente, afastando o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ocorrência de fraude bancária praticada por terceiros configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) aferir se a conduta da vítima rompe o nexo causal ou caracteriza culpa concorrente; (iii) analisar o cabimento da restituição dos valores desviados e da declaração de inexigibilidade dos contratos, bem como a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.
4. As movimentações atípicas e vultosas realizadas na conta da autora, sem bloqueio ou verificação adicional, evidenciam falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.
5. A autora contribuiu de forma relevante para o evento danoso ao fornecer dados sensíveis a terceiros, configurando culpa concorrente (CC, art. 945).
6. A restituição dos valores foi fixada proporcionalmente à responsabilidade das partes, no montante de R$12.099,99, corrigidos pela taxa Selic desde o evento danoso.
7. Determinada a declaração de inexigibilidade de três empréstimos realizados de forma fraudulenta, por ausência de comprovação da contratação.
8. Indevida a indenização por danos morais, diante da colaboração ativa da autora na materialização da fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras alcança fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando demonstrada falha no dever de segurança.
2. A imprudência da vítima pode configurar culpa concorrente, não afastando, mas reduzindo a responsabilidade do banco.
3. A restituição de valores, em casos de culpa concorrente, deve observar a proporcionalidade entre as condutas das partes.
4. Não é cabível indenização por danos morais quando a vítima contribui de forma significativa para a ocorrência do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14, §3º, II; CC, arts. 876, 884, 885 e 945; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 43, 54, 297 e 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; TJ-DF, APL 0710860-10.2022.8.07.0001; TJ-SP, APL 1015091-23.2023.8.26.0224; TJ-CE, APL 0200055-12.2022.8.06.0047; TJ-RJ, Apelação 0810320-04.2023.8.19.0087.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0851498-08.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADA: SILVIA GORETTI RODRIGUES SIQUEIRA

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de DOIS recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S.A. e SILVIA GORETTI RODRIGUES SIQUEIRA, contra a decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26278850, que deu provimento ao recurso de Agravo Interno para, por meio do juízo de retratação, dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela segunda agravante em face da instituição financeira.

Na origem, a autora narrou que, em 21/03/2023, foi vítima de uma fraude sofisticada conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. Em sua inicial, informou que criminosos, utilizando número telefônico similar ao do banco, informações verossímeis e até o nome de sua gerente, induziram-na a realizar diversas operações bancárias sob o pretexto de cancelamento de movimentações fraudulentas. As transações indevidas totalizaram R$ 32.088,07, incluindo empréstimos e transferências a terceiros. A autora alega que tais operações foram feitas mediante indução e coação por parte dos fraudadores, os quais, inclusive, realizaram videochamadas para instruí-la a operar terminais eletrônicos do banco.

A petição inicial requereu: (i) a declaração de inexistência dos contratos e débitos; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) indenização por danos morais; e (iv) tutela de urgência para suspensão das cobranças.

O banco contestou, afirmando que as operações foram realizadas por meio de aplicativo, com uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, alegando culpa exclusiva da autora, sem falha na prestação de serviço.

Proferida a sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a responsabilidade exclusiva da autora pelas operações bancárias impugnadas, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Interposto recurso de apelação pela parte autora, em decisão monocrática lançada sob o Id. 24477566, neguei-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de improcedência. Contudo, por ocasião do julgamento de agravo interno, no exercício do juízo de retratação, dei parcial provimento ao recurso de apelação, restando a ementa assim redigida:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CULPA CONCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMOS, INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC E HONORÁRIOS PROPORCIONAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível ajuizada por consumidora, que pleiteava a declaração de inexigibilidade de débitos, restituição de valores e indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de fraude por meio do golpe da falsa central telefônica. A decisão agravada considerou configurada a culpa exclusiva da vítima e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se, em casos de fraude bancária perpetrada por terceiros, há falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) se a conduta imprudente da vítima rompe o nexo causal ou se configura culpa concorrente; (iii) se há direito à restituição dos valores desviados e à declaração de inexigibilidade de empréstimos realizados em circunstâncias fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
4. Verificou-se que, embora a autora tenha fornecido seus dados pessoais a terceiros, as operações contestadas destoaram do padrão de consumo, sendo vultosas e sucessivas, sem que a instituição financeira adotasse medidas mínimas de segurança.
6. Reconheceu-se a culpa concorrente das partes, nos termos do art. 945 do Código Civil, ensejando a responsabilização parcial da instituição financeira.
7. Determinou-se a restituição proporcional dos valores transferidos da conta da autora, no importe de R$12.099,99 (doze mil noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com correção pela taxa Selic a partir do evento danoso, e a declaração de inexigibilidade e nulidade de três empréstimos bancários realizados de forma fraudulenta.
8. Indevido o pleito de danos morais, ante a significativa contribuição da vítima para a concretização da fraude.
9. Honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da condenação, com rateio igualitário entre as partes, ante a sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido. Juízo de retratação exercido. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. "A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, abrange fraudes bancárias quando configurada falha na prestação do serviço, sendo possível o reconhecimento de culpa concorrente do consumidor."
2. "A ocorrência de movimentações atípicas sem a adoção de medidas preventivas pela instituição financeira caracteriza falha no dever de segurança e enseja sua responsabilização parcial, ainda que haja contribuição do consumidor."
3. "A restituição de valores decorrentes de fraude bancária, em hipóteses de culpa concorrente, deve observar a proporcionalidade da responsabilidade entre as partes, com aplicação da taxa Selic a partir do evento danoso."
4. "Inexistente o dever de indenizar por danos morais quando há colaboração relevante do consumidor."

5. "Honorários fixados em 12% do valor da condenação, com rateio em razão da sucumbência recíproca."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14, §3º, II; CC, arts. 876, 884, 885 e 945; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 43, 54, 297 e 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; TJ-DF, APL 0710860-10.2022.8.07.0001; TJ-CE, APL 0200055-12.2022.8.06.0047; TJ-SP, APL 1015091-23.2023.8.26.0224.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26669752), o
Banco do Brasil S.A.
sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois as operações foram realizadas com credenciais legítimas da própria vítima, em ambiente seguro. Argumenta que a autora agiu com imprudência ao fornecer dados sensíveis a terceiros, configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco de indenizar.

Além disso, invoca a tese de fortuito externo, sustentando que a fraude decorreu de ato de terceiros alheios à relação contratual, hipótese que também exclui a responsabilidade da instituição. De forma subsidiária, caso mantido o entendimento de culpa concorrente, requer a aplicação do art. 945 do Código Civil, com a ampliação da responsabilidade da vítima e a redução da obrigação do banco ao mínimo possível.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em suas razões de
agravo interno
(Id. 26894592)
,

autora
, por sua vez, não obstante a retratação, entende que seus pedidos devem ser acolhidos em sua integralidade. Afirma que a fraude foi totalmente destoante de seu padrão de consumo e que o banco não adotou mecanismos de segurança capazes de impedir as transações atípicas, violando o dever de segurança previsto no Código de Defesa do Consumidor e consolidado pela Súmula 479 do STJ.

Ressalta que não se pode falar em culpa concorrente, pois foi vítima de fraude sofisticada, induzida por falsa central de atendimento, em situação de evidente vulnerabilidade. Alega, ainda, que a experiência lhe causou angústia e abalo moral significativo, o que justifica indenização no valor de R$ 50.000,00, além da restituição em dobro dos valores transferidos e da declaração de inexigibilidade dos contratos celebrados fraudulentamente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a procedência total da ação originária, a fim de que sejam declarados inexigíveis os contratos, determinada a restituição em dobro dos valores transferidos indevidamente e condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões aos recursos, consoante certidão de Id. 27596384.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos e passo à sua análise conjunta, por uma questão de lógica e economia processual.

A controvérsia trazida à apreciação deste órgão colegiado gira em torno de fraude bancária decorrente do denominado “golpe da falsa central telefônica”, em que a autora/agravante foi induzida, por terceiros, a realizar operações financeiras e contratar empréstimos bancários mediante indução dolosa. O ponto central devolvido ao colegiado está em definir se houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira e qual o grau de contribuição da vítima no evento danoso.

No julgamento do agravo interno interposto anteriormente pela autora, já havia sido exercido juízo de retratação, reconhecendo-se a culpa concorrente das partes, com consequente responsabilização parcial da instituição financeira. Restou, assim, determinada a restituição proporcional dos valores desviados da conta da autora (R$ 12.099,99), a declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimos realizados de forma fraudulenta, bem como o afastamento do pedido de indenização por danos morais, e a distribuição equitativa das verbas sucumbenciais entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC.

Não obstante, tanto a autora quanto o banco insurgem-se contra referida decisão, pretendendo redirecionar a responsabilidade integral ao adversário. A autora sustenta que o banco não dispunha de mecanismos eficazes de segurança, e que as operações destoavam completamente do seu padrão de consumo. O banco, por seu turno, insiste na tese de que houve culpa exclusiva da vítima, visto que os dados sensíveis foram fornecidos de forma voluntária e consciente.

Com a devida vênia às razões apresentadas por ambas as partes, entendo que nenhum dos agravantes logrou êxito em infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

Conforme destaquei na decisão agravada, a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ainda dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, também estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

Com isso, destaquei que a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa pelo ilícito, em danos ocasionados por furtuito interno referente a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Na hipótese dos autos, a agravada noticiou a ocorrência de fraude consistente na subtração de mais de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) mediante transferência bancária para terceiro não identificado, bem como na realização de empréstimos.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que as transações ocorreram mediante concessão de informações pela própria autora aos fraudadores, o que afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, a sua responsabilidade.

Todavia, em que pese tais alegações, assim como destacado na decisão agravada, a instituição financeira não demonstrou qualquer elemento probatório acerca de medidas adotadas para evitar a referida fraude ou de qualquer conduta exclusiva do seu consumidor, a fim de excluir a sua responsabilidade civil.

Explico.

Apesar de mencionar a existência de imagens da agravada em terminal de autoatendimento e a utilização de biometria e senha, não restou demonstrado que as transações impugnadas tenham sido realizadas com a sua autorização consciente e inequívoca.

A referida conduta, ainda que reprovável sob o ponto de vista da prudência esperada do consumidor médio, não foi suficiente para romper integralmente o nexo causal com a falha sistêmica da instituição financeira que, por sua vez, não impediu ou mitigou as vultuosas movimentações realizadas de forma atípica.

Como bem assentado na decisão agravada:

“[...]

É incontestável que houve manifestações vultosas e em série, alheias ao padrão de consumo da autora, as quais deveriam ter ensejado a ativação de travas sistêmicas automáticas, bloqueio temporário ou, no mínimo, exigência de verificação adicional (duplo fator de autenticação, confirmação por ligação de segurança, etc.).

[...].”

A ausência de histórico transacional compatível e a ausência de mecanismos de bloqueio ou confirmação adicional revelam deficiência no dever de segurança, o qual se impõe à instituição bancária.

Nesse sentido, reitero o seguinte julgado da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR . GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2 . Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy . 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros . Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes . 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes
. 8 . A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10 . Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY" . USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS . CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1 .995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável".
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2201401 RJ 2022/0276690-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

De outra banda, não se pode desprezar a conduta imprudente da autora, que, mesmo tendo sido induzida por terceiros, forneceu informações sensíveis sem verificar a autenticidade dos contatos e das solicitações, inclusive admitindo ter comparecido à agência bancária sob orientação dos criminosos.

Com isso, configura-se uma cadeia causal partilhada, em que tanto a imprudência da autora quanto a omissão do banco contribuíram para o evento lesivo, sendo a equação jurídica imposta pelo artigo 945 do Código Civil plenamente aplicável ao caso:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

A consequência jurídica da culpa concorrente é a distribuição equitativa dos encargos indenizatórios. Dessa forma, não é juridicamente admissível imputar o ônus integral do evento danoso a qualquer das partes, sob pena de se ignorar o comportamento colaborativo de ambos na produção do resultado lesivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. "O atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, em casos de golpe ou fraude, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art . 14, § 3º, do CDC.Ocorre que esta Corte tem admitido a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva" (REsp n. 2.094 .978, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 05/10/2023.).
1.1 . No caso concreto, a Corte a quo, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu, de forma fundamentada, que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, houve concorrência de condutas entre os consumidores e fornecedores, tendo em vista que a apelante atuou com negligência ao confirmar aos estelionatários seus dados pessoais e intransferíveis, a despeito dos constantes alertas veiculados pelas instituições financeiras sobre práticas não efetuadas por seus prepostos. Nesse contexto, para reformar o acórdão recorrido e acolher a tese recursal de que a culpa seria exclusiva da instituição financeira recorrida, é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2387467 RO 2023/0203496-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Com efeito, deve prevalecer o entendimento adotado na decisão agravada, a qual, assentada no entendimento da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios, quanto à configuração da culpa concorrente das partes, consignou o seguinte:

“[...]

Todavia, ante a culpa concorrente das partes, consigno que os valores referentes às transferências bancárias devem ser restituídos à autora de forma simples e dividido proporcionalmente, resultando no importe de R$12.099,99 (doze mil noventa e nove reais e noventa e nove centavos), aplicando-se, de ofício, a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Outrossim, no que tange aos empréstimos nos valores de R$5.052,15 (cinco mil cinquenta e dois reais e quinze centavos), R$5.845,91 (cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), efetuados no mesmo dia das transferências vultuosas – a saber, 21/03/2023 – e R$2.990.01 (dois mil novecentos e noventa reais e um centavo, realizado, por sua vez, no dia 03/04/2023, verifico que a instituição financeira também não acostou aos autos os contratos referentes a estes, a fim de comprovar sua inequívoca contratação, cabendo, portanto, a declaração de inexigibilidade destes, face sua nulidade.

[...].”

De igual modo, não há o que se falar em indenização a título de danos morais, visto que, ainda que se reconheça a relevância dos prejuízos econômicos suportados, é imprescindível observar que os prejuízos também decorrem de conduta colaborativa e voluntária da própria parte autora, que agiu não atuou de forma prudente.

Sob essa perspectiva, a decisão agravada:

“[...]

Com relação ao pleito indenizatório por danos morais, entendo que não restou configurado qualquer abalo concreto e anormal a direito da personalidade da autora que transcenda o mero dissabor, posto a sua contribuição significativa para a materialização da fraude. Os prejuízos materiais — ainda que relevantes — decorreram de colaboração direta da própria autora, que, apesar de instruída e ciente dos riscos, seguiu as instruções de terceiros, ciente da suspeição, conforme admitido em sua própria narrativa.

Com efeito, a jurisprudência mais recente tem afastado o reconhecimento automático de danos morais nos casos de golpe com participação ativa da vítima, mesmo diante da caracterização da responsabilidade parcial do fornecedor, como decidido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DOS PONTOS LIVELO . FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RATIFICADOS (ART. 252 DO RITJSP) . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pela autora e pelo réu contra sentença que condenou a instituição financeira à devolução de 50% dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, em razão de fraude envolvendo resgate de pontos do programa Livelo . A autora alega falha na segurança do banco e pleiteia indenização por danos morais. O réu defende a culpa exclusiva da autora por fornecer seus dados a golpistas, pedindo a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude, diante da alegada falha na prestação de serviços; (ii) verificar a configuração de danos morais e a possível existência de culpa concorrente da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art . 252 do RITJSP, são ratificados os fundamentos da sentença recorrida, que analisou adequadamente a controvérsia e decidiu pela culpa concorrente das partes. 4. A responsabilidade do banco réu é objetiva, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 297 do STJ, devendo responder por falhas na prestação de serviços bancários .
5. Restou comprovada a culpa concorrente da autora, que não agiu com a cautela necessária, sendo apropriado o ressarcimento parcial de 50% dos valores, conforme entendimento firmado no Enunciado 459 da V Jornada de Direito Civil. 6. A ausência de comprovação de abalo significativo aos direitos de personalidade da autora, aliada à sua contribuição para a fraude, afasta o pleito de indenização por danos morais .
7. O réu não comprovou a inexistência de falha no serviço prestado, não afastando sua responsabilidade, aplicando-se ao caso a Súmula 479 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira em fraudes bancárias, sendo admitida a culpa concorrente do consumidor como atenuante da responsabilidade.
2 . A ausência de dano moral ocorre quando o consumidor contribui significativamente para a materialização da fraude.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; RITJSP, art. 252 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10150912320238260224 Guarulhos, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE . DANO MATERIAL. EQUITATIVO. DANO MORAL. INDEVIDO . 1. Ação indenizatória de danos materiais e morais em que se discute a responsabilidade por fraude bancária e o cabimento de indenização. 2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos materiais e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n .º 479 do STJ). 3. Uma vez reconhecida a culpa concorrente, quando o agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo, deve o "quantum" indenizatório ser reduzido proporcionalmente ao comportamento de cada agente.
4 . A contribuição do cliente para a efetividade da fraude não autoriza a indenização a título de danos morais
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.

(TJ-DF 07168100520218070001 DF 0716810-05.2021 .8.07.0001, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO . 1. Ação ajuizada em razão de fraude mediante transferência de valores de conta corrente da autora após ligação telefônica. Sentença de procedência parcial, determinando ao banco a devolução da quantia subtraída. 2 . A participação da parte autora foi decisiva para a ocorrência do dano narrado, não observando as normas de segurança do banco, sendo correta a imputação da culpa concorrente.
3. Diante, assim, do comportamento pouco cuidadoso da autora, não há dano moral a indenizar, tanto mais quando se verifica que a instituição bancária também foi vítima dos falsários, pois terá de repor a quantia desviada.
4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08103200420238190087 202500102032, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 03/04/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/04/2025)

[...].”

Por todas essas razões, a decisão agravada encontra-se escorreita e juridicamente fundamentada, não comportando qualquer modificação.

Ante o exposto,
conheço de ambos
os recursos Agravo Interno e lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/10/2025